Tribunal: TJMT
Processo: 1029149-41.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029149-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Periciais, Prazo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (AGRAVANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (AGRAVANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALVES ROCHA - CPF: 014.329.671-00 (AGRAVADO), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1029149-41.2023.8.11.0000– Barra do Garças.

Agravantes:
Paulo Emilio Monteiro de Magalhães e outro.

Agravado:
Luiz Carlos Alves Rocha.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – DEFERIDO – IMPRESCINDIBILIDADE VERIFICADA – ART. 370,
CAPUT
, DO CPC – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AFASTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 370, caput, do CPC.

Tendo a parte pleiteado a produção de prova pericial no momento oportuno no processo de origem, não há que se falar em preclusão temporal.

No caso, é imprescindível a realização da prova pericial pretendida, a fim de se apurar a
autenticidade da assinatura constante no contrato,
sob pena de ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1029149-41.2023.8.11.0000– Barra do Garças.

Agravantes:
Paulo Emilio Monteiro de Magalhães e outro.

Agravado:
Luiz Carlos Alves Rocha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Paulo Emilio Monteiro de Magalhães e outro, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Luiz Carlos Alves Rocha, deferiu a produção de prova pericial pleiteada pelo autor, ora recorrido, nos autos de origem.

Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois a produção de prova está acobertada pelo manto da preclusão. Ao final, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 194858657).

As informações foram prestadas no id. 197187186, mantendo a decisão.

Embora intimado, o agravado não apresentou contraminuta (id. 202559675).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1029149-41.2023.8.11.0000– Barra do Garças.

Agravantes:
Paulo Emilio Monteiro de Magalhães e outro.

Agravado:
Luiz Carlos Alves Rocha.

V O T O

Cinge-se dos autos que Luiz Carlos Alves Rocha ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de antecipação de tutela, em face de Apoena Camerino de Azevedo e Paulo Emilio Monteiro de Magalhães, aduzindo que os requeridos, na condição de advogados, foram os seus representantes nos autos sob n. 1156-43.2014.811.0004, em tramite na 4ª Vara Cível daquela Comarca.

Sustentou que a referida ação foi julgada procedente, gerando um crédito de R$ 44.546,48 (quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais), em favor do autor.

Aduziu que o montante foi devidamente depositado naqueles autos, porém, não houve nenhum repasse do que lhe era devido, consolidando-se a apropriação dos valores pelos requeridos.

Em sede de tutela de urgência, requereu o depósito do valor incontroverso. No mérito, pugna pela procedência da ação, condenando os requeridos em danos morais e materiais.

Verifica-se que a inicial foi recebida, sendo indeferida a tutela de urgência e, em contrapartida, deferida a inversão do ônus da prova. (id. 56742752, pág. 58/60 – autos de origem).

Os requeridos apresentaram contestação e juntaram documentos (id. 58165343 - Pág. 20 ao id. 58165360 - Pág. 3/36).

O autor impugnou as contestações dos requeridos, ratificando os pedidos da petição inicial. Na ocasião, postulou pela produção de prova pericial, sob o argumento de que não se recorda de ter assinado o contrato de honorários advocatícios apresentado pelo primeiro requerido no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor da causa (id. 58165364 - Pág. 52 ao id. 58165371 - Pág. 03).

Ato contínuo, o Magistrado de origem determinou que às partes especificassem as provas que pretendessem produzir (id. 58165371 - Pág. 5).

O primeiro requerido (Apoena Camerino de Azevedo) manifestou nos autos pugnando pela produção de prova testemunhal e documental (id. 58165371 - Pág. 9). Em seguida, reiterou o pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça em favor da parte autora (id. 58165371 - Pág. 13/14).

Por sua vez, o segundo requerido apenas informou que houve levantamento de crédito pelo autor nos autos sob n. 1156-43.2014.811.0004 (id. 58165371 - Pág. 15/18).

O autor pugnou pela produção de prova pericial grafotécnica a ser realizada no contrato de honorários advocatícios (id. 58165371 - Pág. 27). Manifestou, ainda, pela manutenção do benefício da justiça gratuita e juntou documentos (id. 58165371 - Pág. 37/48).

Em decisão acostada no id. 58165371 - Pág. 51, foi mantida a gratuidade da justiça ao autor, diante da comprovação da situação de hipossuficiência financeira.

Em seguida, o primeiro requerido manifestou-se novamente nos autos, a fim de requerer a produção de prova testemunhal (id. 58165371 - Pág. 55).

A douta magistrada
a quo
proferiu decisão saneadora, fixou os pontos controvertidos e acerca do pedido de prova pericial, manifestou que:
“considerando que o primeiro requerido manifestou pela juntada de novos documentos nos autos, entendo que a produção de prova documental deverá anteceder eventual produção de prova pericial, devendo, ainda, ser oportunizado a parte autora manifestar acerca de tais documentos, que, se for o caso, até poderão integrar o objeto de eventual perícia”
. (id. 79539898)

O segundo requerido Paulo Emilio Monteiro de Magalhães apresentou Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado, conforme decisão acostada no id. 89099866 - Pág. 3.

Consoante petição de id. 92085589 – autos de origem, verifica-se que sobreveio a informação de pagamento parcial do débito em discussão, realizado, porém, no processo em apenso, sob n. 1156-43.2014.811.0004.

Diante disso, foi determinado pela Magistrada
a quo,
que a parte autora atualizasse o valor da causa, com o devido abatimento do valor recebido, juntando planilha atualizada do débito, bem como foi deferido o pedido de produção de prova pericial grafotécnica, consistente em apurar se a assinatura constante no contrato em discussão foi ou não lançada pelo autor (id. 107841918).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que a produção de prova está acobertada pelo manto da preclusão, posto que a falsidade da assinatura deveria ter sido arguida pelo autor na exordial, uma vez que já tinha conhecimento de tal documento (contrato). Firmes em seus propósitos, requerem a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a prova pericial grafotécnica pleiteada pelo autor
(id. 125772739 – autos de origem)
.

Superada essa questão, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que o art. 370,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

In casu
, consoante bem anotado pela d. magistrada de origem na decisão recorrida,

verbis:

“(...)
Denota-se que a parte autora pugnou pela produção de prova pericial a ser realizada no contrato de honorários advocatícios (ID. 58165371 - Pág. 27).

Entendo que a questão jurisdicionalizada necessita da realização de perícia grafotécnica para concluir se a assinatura constante no contrato em discussão foi ou não lançada pela parte autora.

Defiro o pedido de produção de prova pericial grafotécnica, devendo consistir em apurar se a assinatura constante no contrato em discussão foi ou não lançada pelo requerente
.

Nomeio como perito judicial grafotécnico o Dr. CLODOALDO CARVALHO, podendo ser encontrado na POLITEC, nesta cidade, para verificar a autenticidade da assinatura da requerente no contrato de honorários advocatícios em demanda, devendo cumprir o encargo independente de compromisso.

Considerando a complexidade da demanda, bem como a ausência de profissional especializado na área, nesta Comarca, fixo os honorários periciais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser pago após a entrega do laudo, por intermédio de encaminhamento de ofício à Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme o disposto no artigo 9º da citada Resolução, por tratar-se a parte autora de beneficiária da gratuidade de justiça.

Assim, intime-se o perito nomeado para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se aceita o encargo pelo valor de honorários já arbitrados nos autos. Informe-se ao expert que somente poderá se escusar de realizar o laudo por impedimento ou suspeição, consoante o previsto no artigo 467, do Código de Processo Civil.

Em caso de resposta negativa do perito, voltem-me conclusos para deliberação. No caso de aceitação da nomeação, deverá o perito informar a este juízo a data para realização da perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Postergo a análise da produção da prova testemunhal para quando depois da realização do laudo pericial.”
(id.
107841918 – autos de origem - negritei)

Diante disso, resta evidente a necessidade da realização da prova pericial pretendida pelo autor, ora agravado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da produção da prova pericial, entendo que o feito deve ser melhor instruído, antes de ser proferida a decisão de mérito.

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO BASEADO EM PROVA TESTEMUNHAL – PERÍCIA REQUERIDA NA INICIAL E REITERADA DURANTE A MARCHA PROCESSUAL QUANTO A ALEGAÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO QUE OCASIONOU A QUEBRA DE SAFRA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, não tendo a magistrada determinado a realização de perícia, que traria à tona a realidade fática quanto ao argumento afeto ao defeito no produto e a consequente quebra de safra, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF
.”
(RAC n. 0009997-79.2018.8.11.0040, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 31.10.2018 – negritei).

Como se não bastasse, acerca da alegada preclusão para a produção da prova sustentada pelos agravantes, posto que a falsidade da assinatura deveria ter sido arguida pelo autor na exordial, uma vez que já tinha conhecimento de tal documento (contrato), tenho que não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que a parte autora pleiteou a produção de prova pericial no momento oportuno do processo de origem, após ser intimada para tanto, não havendo falar

em preclusão temporal.

Logo, entendo ser prudente a realização da prova pericial, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, no tocante à apuração da autenticidade da assinatura do requerente no contrato de honorários advocatícios em discussão.

Dessa forma, a r. decisão que deferiu a realização da prova pericial no caso vertente deve ser mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024